Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-27.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013516-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURACI ALVES DOS SANTOS - CPF: 200.977.601-10 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENTO DE REEXAME DO MÉRITO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao recurso de
Apelação. A embargante sustenta a existência de erro material no relatório da decisão colegiada, o qual teria afirmado, equivocadamente, que a sentença de primeiro grau condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Alega ainda ausência de fundamentação e de dispositivo claro no acórdão acerca da referida condenação. Requer, com isso, o saneamento do suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vício na decisão colegiada impede o acolhimento dos embargos de declaração, pois não se identifica erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

A alegação de erro material se baseia em interpretação dissociada do teor da sentença, cuja fundamentação reconhece expressamente a existência do dano moral e fixa o valor da indenização.

A via dos embargos declaratórios não se presta ao reexame do mérito ou à correção de juízo de valor que envolva apreciação probatória.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o conteúdo da decisão e intento de rediscussão do mérito, o que excede os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência pertinente reforça a impropriedade dos embargos de declaração para revisão do entendimento firmado com base no juízo de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação na sentença reconhecendo expressamente a ocorrência de dano moral afasta a alegação de erro material no acórdão que a menciona.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir juízo de valor quanto à interpretação de provas.

Inexiste vício sanável quando o recurso visa apenas rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016, DJ 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1013516-27.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
X
JURACI ALVES DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao
seu recurso de A
pelação.

A embargante alega a existência de erro material no acórdão, sustentando que o relatório da decisão colegiada afirma que a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, argumenta que tal informação não corresponde ao efetivo teor da sentença prolatada pelo juízo de origem, a qual não teria incluído qualquer condenação por danos morais.

Aduz ainda que, apesar de o acórdão relatar tal condenação, a parte dispositiva do voto não explicita se houve ou não reforma da sentença para incluir os danos morais, tampouco apresenta fundamentação específica nesse sentido.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos
para que seja sanado o
vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese,
a
embargante,
a título de saneamento de “premis
sa fática equivocada”, pretende
que este órgão colegiado revisite e reforme a decisão que
negou provimento

a
o seu recurso de Apelação
.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Na hipótese,
ao revés do que tenta fazer crer a embargante,
a sentença
, embora
omissa na parte dispositiva,
em sua fundamentação
,
foi clara ao reconhecer a existência de dano moral
, condenando a requerida ao pagamento da indenização correspondente, conforme se verifica do seguinte trecho:
"Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."

(negritei)

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025